Tribunal: TJDFT
Processo: 0722559-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018 DO CPC. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. PEDIDO DE RENOVAÇAO DE CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. DECURSO DE EXTENSO LAPSO TEMPORAL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA. CABIMENTO DAS DILIGÊNCIAS.
1. O instituto da preclusão constitui-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou por seu prévio exercício.
1.2. Observado que a parte agravante manejou recurso em face de decisão similar, contudo baseada em petitório diverso, não há como ser acolhida a preliminar de preclusão.
2. O comando normativo posto no artigo 1.018, § 2o, do CPC encerra pressuposto recursal exigível somente para agravos de instrumento que tramitam em meio físico.
2.1. Em se tratando de autos eletrônicos, constitui mera faculdade do agravante a comunicação à instância de origem da interposição do recurso de agravo de instrumento. Precedentes.
3. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade.
4. Constatado que, no caso concreto, a última consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD fora efetivada há mais de 5 (cinco) anos, mostra-se razoável a reiteração da diligência, com a finalidade de localizar ativos financeiros em nome dos devedores, de modo a viabilizar a satisfação do crédito exequendo.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Preliminares rejeitadas.